Tribunal: STF
Processo: HC 220311
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RESISTÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 168.179/SC.



    2. Da inicial da impetração, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante, em 07/05/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II, III e IV, c/c os arts. 14, inc. II, e 329 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado e resistência à prisão), e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). O Juízo do plantão, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ordinário no STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a fundamentada apenas na gravidade em abstrato do delito e em sua repercussão social. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Salienta cabível a substituição por medida cautelar diversa. Alega inexistirem elementos concretos aptos a demonstrarem que, caso solto, o paciente volte a delinquir.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da custódia por medida cautelar diversa.



    6. A impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à análise da controvérsia, constando apenas a petição inicial e o ato apontado como coator, proferido pelo Ministro Relator do STJ.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. A impetrante não juntou ao processo cópia da decisão na qual convertida a prisão em flagrante em preventiva e da proferida pelo Tribunal de Justiça estadual no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Apesar da deficiência da instrução, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina viabilizou o acesso integral à decisão proferida no processo nº 5016682-09.2022.8.24.0008, no qual decretada a prisão preventiva do paciente, encontrando-se o pronunciamento disponível para acesso público. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “A Promotora de Justiça manifestou-se: ‘Excelentíssima Senhora Juíza; ADRIEL FIGUEIREDO e LUCAS LEONARDO PEREIRA, nesta madrugada, por volta das 4h, foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes de tentativa de homicídio, resistência à prisão e embriaguez ao volante, este em relação apenas a ADRIEL, fatos ocorridos na Rua Antônio da Veiga, altura do n. 387, nesta cidade de Blumenau, caracterizando, a princípio, os delitos previstos no artigo 121, incisos II, III e IV, c.c. artigos 14, inciso II e 29, artigo 329, todos do Código Penal e artigo 306 do CTB. Da descrição contida nos autos, verifica-se que um grupo de casais saia de um evento no estabelecimento OBS e se preparavam para chamar Uber quando foram surpreendidos pelos conduzidos e mais dois amigos, os quais ‘mexeram’ com as mulheres do grupo. Ao receberem advertência de que as mulheres eram casadas, iniciou-se uma discussão e vias de fato, a qual foi rapidamente contida pelas pessoas que se encontravam no local. Encerrado o desentendimento, o grupo de casais continuou a trajetória pela calçada, em busca de motorista de Uber e os conduzidos, acompanhados de um amigo, entraram no veículo Renault, placas MII 9002 e seguiram pela via pública, em sentido oposto ao do grupo, não sem antes ameaçá-los de morte. Ariel conduziu o veículo em estado de embriaguez (evento 1, laudo 11). Porém, ao invés de deixarem o local, movidos por sentimento de vingança, agindo de forma insidiosa, capaz de gerar perigo a diversas outras pessoas e dificultando a defesa das vítimas, os conduzidos e o terceiro não identificado, agindo em comunhão de vontades, resolveram executar a ameaça de morte proferida momentos antes. E foi assim que, com Ariel na condução do veículo, adentraram na contramão de direção da via pública, invadiram a calçada e atropelaram as pessoas do grupo de casais, as quais foram surpreendidas com a ação inesperada. Na ação, a vítima Daisi acabou sendo atingida e pressionada pelo carro contra o muro, sofrendo lesões e Carlos Murilo foi atropelado, ficando preso embaixo do veículo. Nesse ínterim, a vítima Jéssica também levou um soco no rosto por um dos ocupantes do Renault. Na sequência, com Carlos Murilo ainda embaixo do veículo, de forma cruel o condutor passou a acelerar o veículo de forma tão agressiva que o carro começou a liberar fumaça, não conseguindo fugir do local porque a posição em que ficou o corpo da vítima impedia a trajetória do carro e porque a polícia conseguiu chegar ao local, impedindo a continuidade da ação criminosa com o uso de arma de contenção, que atingiu o conduzido e o forçou a parar a aceleração do carro. As vítimas foram socorridas e os conduzidos foram presos em flagrante, à exceção de um terceiro que acabou fugindo do local.’ (...)



    A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP. Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre crime doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria de ambos os agentes. No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que os imputados tenham atuado acobertados pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante arts. 310, parágrafo único, do CPP e 23, I a III, do CP. No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP. No caso em tela, verifico que a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente porque o crime em questão é de extrema gravidade, o que reclama uma atuação jurisdicional enérgica e contundente, pois, conforme se depreende sumariamente do contexto probatório, o modus operandi do delito sugere a repercussão negativa dos conduzidos no meio social, motivo pelo qual a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. (...). Do exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva, devendo os conduzidos LUCAS LEONARDO PEREIRA e ADRIEL FIGUEIREDO permanecerem segregados no estabelecimento prisional adequado, consoante art. 310, II, do CPP.” (grifos nossos).  



    11. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal também permitiu o acesso à decisão proferida no Habeas Corpus nº 5025499-86.2022.8.24.0000, na qual mantida a prisão do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “Percebe-se que a decisão do juiz a quo está ancorada nos requisitos do art. 312 do Código do Processo Penal, pois nelas foram consideradas, não apenas o clamor público, mas também a gravidade concreta das condutas, o modus operandi e as circunstâncias dos fatos – que foram cometidos com desproporcionalidade, frieza e desprezo –, o que evidenciou a periculosidade do paciente Adriel Figueiredo e reforçaram os indícios de inclinação para a prática de condutas delituosas, constatando-se, corretamente, que a ordem pública restou debilitada, sendo prudente a manutenção da medida segregatória.



    A decisão proferida destaca a repercussão social e o clamor público, bastante presentes em fatos dessa natureza, e também o modus operandi e a gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, sendo suficientes, a meu sentir, para a manutenção da prisão cautelar.



    Os fatos descritos são extremamente graves e demonstram que a segregação se faz necessária, uma vez que o paciente supostamente após se desentender com as vítimas, teria, em tese, na condução de veículo automotor, invadido a calçada e atropelou os ofendidos. Como salientou a Promotora de Justiça, ao requerer a prisão dos pacientes na audiência de custódia, ‘com Ariel na condução do veículo, adentraram na contramão de direção da via pública, invadiram a calçada e atropelaram as pessoas do grupo de casais, as quais foram surpreendidas com a ação inesperada. Na ação, a vítima Daisi acabou sendo atingida e pressionada pelo carro contra o muro, sofrendo lesões e Carlos Murilo foi atropelado, ficando preso embaixo do veículo. Nesse ínterim, a vítima Jéssica também levou um soco no rosto por um dos ocupantes do Renault. Na sequência, com Carlos Murilo ainda embaixo do veículo, de forma cruel o condutor passou a acelerar o veículo de forma tão agressiva que o carro começou a liberar fumaça, não conseguindo fugir do local porque a posição em que ficou o corpo da vítima impedia a trajetória do carro e porque a polícia conseguiu chegar ao local, impedindo a continuidade da ação criminosa com o uso de arma de contenção, que atingiu o conduzido e o forçou a parar a aceleração do carro. As vítimas foram socorridas e os conduzidos foram presos em flagrante, à exceção de um terceiro que acabou fugindo do local’.



    Assim, tenho que agiu com acerto o juízo singular ao manter a prisão dos pacientes, uma vez que foram consideradas as circunstâncias dos fatos e constatadas, corretamente, que a ordem pública restou debilitada, além do fato de não haver qualquer garantia de que o acusado solto não voltaria a delinquir.” (grifos nossos).



    12. A mesma ótica foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no ato apontado como coator (e-doc. 2).



    13. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo seu modus operandi, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA E QUE ESTÁ ASSENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.552-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Impossibilidade. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade dos agravantes para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.532-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que é acusado da prática de homicídio qualificado, supostamente consumado em razão de disputa relacionada de tráfico de drogas, além de existirem indícios de seu envolvimento em homicídios tentados diversos. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 176.727-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    14. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    15. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator